Tribunal: CARF
Processo: 12448.911555/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.911555/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.199 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
SULASAUDE PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. PERÍODO POSTERIOR À MP No
135/2003. SÚMULA CARF No 177
A estimativa quitada por compensação posteriormente à vigência da Medida
Provisória no 135/2008, portanto confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP), integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque.
Relatório
Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomps) nos :
11914.54060.300507.1.3.02-1741,
06299.24509.280607.1.3.02-0345,
13509.34202.290508.1.3.02-2960, e 08824.29669.300708.1.3.02-8242, por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.911555/2012-51
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.911555/2012-51

O PER/DCOMP com demonstrative de crédito é o de no
05544.72923.270907.1.7.02-9116.
O Despacho Decisório de fl.11 não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP 11914.54060.300507.1.3.02-1741 e homologou parcialmente as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
nos
06299.24509.280607.1.3.02-0345,
13509.34202.290508.1.3.02-2960, e 08824.29669.300708.1.3.02-8242 por insuficiência do
Saldo Negativo informado decorrente da homologação de apenas parte das compensações de
estimativas de 2004 com Saldos Negativos de Períodos Anteriores. Eis a imagem do Despacho
Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", discriminou-se as
estimativas cuja quitação mediante compensação não foi confirmada.

Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade na qual alega que
as estimativas de maio, julho, agosto e setembro estão definitivamente extintas, porque as
declarações de compensação que as liquidavam estão homologadas, ainda que tacitamente.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.911555/2012-51

O Acórdão Recorrido analisou o estado de homologação das DCOMPs por
meio das quais o contribuinte pretendeu quitar as estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2004,
reconhecendo em parte o direito creditório do contribuinte na exata medida em que as referidas
compensações foram homologadas.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese,
nulidade do Acórdão Recorrido, por não ter aplicado o entendimento firmado no Parecer
Normativo Cosit no 2/2018, com efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos do art. 12 da
Portaria RFB no 1.936/2018. Defende, subsidiariamente, a homologação tácita das compensações
declaradas por meio das quais quitaram-se estimativas de 2004 que vieram a compor o Saldo
Negativo ora pleiteado.
Pleiteou, assim, a superação da nulidade para que no mérito lhe seja dado ganho
de causa nos termos do §3o, art. 59 do Decreto no 70.235/72.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. Preliminar de nulidade

O Contribuinte, inicialmente, alega haver nulidade no Acórdão Recorrido por
desrespeito ao entendimento firmado no Parecer Normativo Cosit no 2/2018, que teria efeito
efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos do art. 12 da Portaria RFB no 1.936/2018, já que
o Acórdão foi resultado de julgamento dado na sessão de 17/07/2019
À época da prolação do Acórdão Recorrido, o art. 12 da referida Portaria tinha a
seguinte redação:
“Art. 12. Terão efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação:
I - no Diário Oficial da União (DOU), o Parecer Normativo; e
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.911555/2012-51

II - no Boletim de Serviço da RFB, a SCI e o Parecer Sutri.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Pareceres Normativos
emitidos pela Cosit.” (grifo nosso)
O Parecer Normativo Cosit no 02/2018 encontrava-se vigente à época,
determinando o seguinte:
“e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;”
As condições estabelecidas no parecer encontravam-se presentes nos autos,
conforme relato constante no próprio Acórdão Recorrido, devendo assim a instância a quo tê-lo
respeitado conforme determinação do art. 12 da Portaria RFB no 1.936/2018.
O Acórdão, portanto, encontra-se maculado de vício de nulidade. Entretanto, nos
termos do art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72, é possível superar a nulidade para
decidir o mérito favoravelmente ao contribuinte, visto que a questão encontra-se pacificada de
forma vinculante aos membros deste conselho, pelo Verbete Sumular de no 177. Passo, assim, ao
mérito:

3. Mérito

A discussão acerca do chamado “efeito cascata” decorrente da compensação de
estimativas que venham a gerar saldo negativo ao final do ano-calendário é matéria que há muito
causa litígios entre Fisco e Contribuintes. Se por um lado entende o Fisco que enquanto não
homologada a compensação que contribuiu na formação do saldo negativo o contribuinte não
poderia aproveitar os créditos a ela correlatos na formação de saldo negativo, por outro, os
contribuintes defendem que a posição pelo não reconhecimento do saldo negativo pode gerar
duplicidade na cobrança.

A controvérsia é muito bem retratada pelo Acórdão 9101-004.439, da CSRF.
Passo a transcrever as considerações da Relatora, a Conselheira Livia de Carli Germano, que
bem refletem a argumentação via de regra desenvolvida pelos contribuintes:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.911555/2012-51

“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de declaração de
compensação visando à utilização de crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada mediante compensação, há ou não relação de
prejudicialidade entre (i) o processo destinado à verificação do crédito de saldo
negativo e (ii) o processo referente à compensação da estimativa.

Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada
mediante compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem qualquer
condição, ou se o deferimento do crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada por compensação depende da homologação da compensação
da estimativa.
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a
utilização do respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou
compensado sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita
Federal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna
n. 18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão
relativa aos débitos de estimativa quitados via compensação não afeta a análise
do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar que a
declaração de compensação tem efeito de confissão de dívida, o que, por
consequência; faria com que o débito relativo às estimativas eventualmente não
homologadas pudesse ser cobrado mediante inscrição em Dívida Ativa da
União.

De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”

Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha demonstrando
seu posicionamento de que estimativas oriundas de compensação não
homologada não poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria
possível a cobrança de tributo e não de meras antecipações, sendo que “a
confissão não transforma a antecipação do tributo (estimativa) em crédito
tributário” (Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava, assim, que a glosa
das estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da
declaração de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente
geraria uma relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a
quitação da estimativa mensal.

Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão
do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013.
Em tal nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a
faculdade dada ao contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de
discussão acerca da não homologação com o direito de a Fazenda reaver seu
crédito decorrente de DComp não homologada, caso haja decisão que lhe seja
favorável, seria a cobrança com base em DComp, sem necessidade de glosa na
apuração do ajuste anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento
de ofício.”
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.911555/2012-51

Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que,
desde que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam
objeto de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas,
uma vez que já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência
do imposto de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de
renda”.

Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de
2018, o Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os seguintes
trechos de sua ementa:
(...)
‘No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.’
(...)”

A partir da Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas, a questão perde relevância prática. Segue a Relatora em
seu voto:

“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo
2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps
transmitidas até a entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. É o caso dos
autos, eis que a Dcomp em discussão foi transmitida antes de 2018.

No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo
ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar
exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento próprio.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.911555/2012-51

De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito
compensado está extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso sobrevenha
decisão por sua não homologação. Também por expressa previsão legal, a
Dcomp tem efeito de confissão de dívida (art. 74, § 6o da Lei 9.430/1996). Além
disso, até o advento da Lei no 13.670/2018, não havia qualquer ressalva legal
quanto à quitação de estimativas mediante compensação.

Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação da
estimativa, o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o
contribuinte pode efetuar seu pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação.

Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado pela
manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará suspensa e,
havendo decisão final administrativa decidindo por sua exigibilidade, na
ausência de pagamento o débito será encaminhado à PGFN e inscrito em Dívida
Ativa – sendo o débito cobrado não mais a título de estimativa, mas como
tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda que sequer haja base
de cálculo tributável no ajuste anual.

Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa pode ser
exigido tanto no procedimento referente à compensação da estimativa quanto no
da glosa do saldo negativo. Uma alternativa, que seria sobrestar a análise da
DCOMP no caso de apuração de saldo negativo composto de valores de
estimativas objeto de DComp ainda não homologadas, poderia resultar em
prejuízo à Administração, considerando a possibilidade de homologação tácita
caso transposto o prazo de 5 anos da transmissão da DComp. E mesmo uma
segunda alternativa, que seria sobrestar não a emissão do despacho decisório
mas os processos administrativos contra ele instaurados (portanto sem risco no
mínimo, em perda de eficiência por acúmulo de todos os processos relacionados
a um crédito pendente de reconhecimento.

Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa é
mera antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal premissa,
mas essa circunstância deve ser sopesada com o fato que, também por expressa
previsão legal, o débito de estimativa confessado em DComp pode ser cobrado,
inclusive independentemente de ser apurado tributo devido no ajuste anual. Daí
a afirmação de que o débito confessado seria então cobrado não mais a título de
estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como devido,
ainda que no ajuste anual sequer se apure base de cálculo (e aqui reside a
discordância desta Relatora quanto à condição imposta tanto pela PGFN quanto
no Parecer Normativo 2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica se
o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário mas,
de qualquer forma, é o caso dos autos).

O julgamento do caso cujo voto da Relatora acima se transcreveu foi favorável ao
contribuinte, pelas conclusões, tendo prevalecido, por voto de qualidade, as razões da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, a seguir sintetizadas:

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.911555/2012-51

“A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a
extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.

Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir
do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido
no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo
ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o tributo
devido ou nem mesmo há tributo devido.”

Hodiernamente, a questão foi pacificada pela Súmula CARF no 177, a seguir
transcrita, de observância obrigatória aos membros do CARF nos termos do art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.

“Súmula CARF no 177

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.”

Feitas estas considerações, voto por superar a nulidade para, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário, admitindo que as estimativas compensadas componham em
sua integralidade o Saldo Negativo do ano-calendário de 2004.

4. Dispositivo
Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de conhecer do recurso
voluntário para dar-lhe provimento, superando a nulidade para, no mérito, homologar as
compensações em debate até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.911555/2012-51

Fl. 105
DF CARF MF
Original